Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-09.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019585-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - INFRUTÍFERA TENTATIVA DE SEQUESTRO DA SOJA OBJETO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA - CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A ESTIMATIVA DO VALOR PARA A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, VISANDO O SUBSEQUENTE ARBITRAMENTO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 809,
CAPUT
E §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em suspensão da decisão agravada quando, ao converter a ação de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, determinou a intimação da executada/agravante para se manifestar sobre a estimativa apresentada pela exequente, visando o subsequente arbitramento judicial, com citação, após o arbitramento, da executada para pagamento e oposição de embargos (artigo 809
caput
e §1º do Código de Processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022